Tribunal: TJMT
Processo: 1061124-84.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061124-84.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE. CLÁUSULA AD EXITUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu o direito do escritório Galera Mari Advogados Associados ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos relativo a três ações de execução. O embargante aponta múltiplos vícios no acórdão, alegando nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto às provas dos autos e termos de quitação, contradições quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, obscuridades quanto à natureza do contrato e erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios apontados pelo embargante, especialmente quanto à alegada nulidade por julgamento extra petita, omissões na análise das provas contratuais e termos de quitação, contradições quanto à condição suspensiva não implementada e erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão da matéria regularmente decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de julgamento extra petita, consignando que o pedido inicial buscou o arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em razão da rescisão unilateral do contrato ad exitum, encontrando-se a decisão dentro dos limites da demanda.

A decisão colegiada analisou detidamente a estrutura contratual, reconhecendo que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, mas consignando que os adiantamentos pela distribuição de ações não remuneram integralmente o trabalho desenvolvido, tampouco se confundem com os honorários contratuais condicionados ao êxito operacional.

O julgado enfrentou adequadamente a questão da condição suspensiva, consignando que a inexistência de implementação das condições contratuais para recebimento do valor por êxito autoriza o arbitramento judicial por equidade, observados o trabalho realizado, o valor econômico das demandas, o período de atuação e a proporcionalidade.

O acórdão embargado analisou os termos de quitação apresentados pelo banco réu, consignando que se referem apenas a atos praticados antes da vigência contratual, não abrangendo a totalidade dos serviços prestados nas ações objeto da lide, nem afastando o direito ao arbitramento decorrente da rescisão antecipada.

A decisão fundamentou-se na orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao arbitramento proporcional dos honorários quando há rescisão imotivada do mandato pelo cliente em contrato de êxito, afastando alegações de enriquecimento sem causa.

A distribuição do ônus sucumbencial observou o princípio da causalidade e da sucumbência mínima, não havendo erro material ou contradição na decisão.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão da matéria regularmente decidida, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegadas nulidades, omissões, obscuridades, erro material e contradições no julgado que desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira e manteve a sentença que reconheceu o direito do escritório embargado ao arbitramento de honorários advocatícios.

Nos embargos apresentados (ID: 343911850), o embargante afirma existirem vícios de nulidade, omissões, obscuridade, erro material e contradições no acórdão embargado. Inicialmente, sustenta a nulidade da decisão por julgamento extra petita, argumentando que "a causa em questão não questiona a existência de pagamentos pela distribuição das ações e outros pagamentos intermediários ocorridos ao longo dos anos nos processos em que o embargado trabalhara.

O embargante aponta contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, sustentando que o acórdão reconheceu a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia e a ausência de implementação da condição suspensiva, mas mesmo assim manteve o arbitramento de honorários.

Sustenta que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, com previsão de remuneração pelos serviços prestados independentemente de êxito, conforme cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9.

Afirma que o acórdão desconsiderou indevidamente tais documentos, que atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, inclusive seu parágrafo único. Sustenta que a cláusula 6.22 engloba todas as previsões de pagamento constantes da cláusula 6, sendo expressa ao determinar que incumbe à contratada adotar medidas para solicitar os pagamentos devidos e, assim, as partes estarem "mutuamente quitadas relativa ao referido exercício".

Sustenta omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e aos serviços efetivamente prestados pelo embargado, afirmando que o trabalho realizado foi simples e ordinário, que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados nos termos da cláusula 6.7 e que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje.

Por fim, requer que sejam os embargos recebidos e acolhidos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, com o prequestionamento expresso dos arts. 11, 85, § 2º e 8º, 86, caput e parágrafo único, 141, 357, 485, VI, 489, § 1º, 492, 932, 935, 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC, arts. 22, § 2º e 24 do Estatuto da OAB, arts. 125, 320, caput e parágrafo único, 421, caput e parágrafo único, 421-A, II e 596 do CC, e arts. 5º, inciso LV e 93, IX da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID: 331745375), o embargado GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS alegou que os embargos foram opostos de forma manifestamente despropositada, sob o falso manto de vícios de nulidade, contradição, obscuridade, erro material e omissão, visando, em verdade, a reforma do acórdão pela via imprópria dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira e manteve a sentença que reconheceu o direito do escritório Galera Mari Advogados Associados ao arbitramento de honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se extrai da certificação dos autos, observando o prazo quinquenal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

A parte embargante possui legitimidade e interesse recursal, sendo adequada a via eleita para a pretensão deduzida. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise do mérito recursal, transcrevendo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELO CLIENTE. CLÁUSULA 'AD EXITUM'. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari Advogados Associados, reconheceu o direito dos autores ao recebimento de honorários arbitrados em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos relativo às ações nº 0000544-79.2013.8.11.0024, 0008369-71.2012.8.11.0004 e 0605277-30.2018.8.04.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da isenção de custas processuais prevista no art. 82, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral do contrato e, no mérito, se é devido o arbitramento judicial diante do rompimento antecipado do contrato de êxito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 82, § 3º, do CPC - incluído pela Lei nº 15.109/2025 - dispensa o advogado do adiantamento das custas nas ações de cobrança e nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, impondo o pagamento ao réu ao final, caso tenha dado causa ao processo, razão pela qual se impõe o diferimento do preparo recursal. A sentença não incorre em julgamento extra petita, pois o pedido inicial buscou expressamente o arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em razão da rescisão unilateral do contrato ad exitum pelo réu, encontrando-se a decisão dentro dos limites da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo rescisão imotivada do mandato pelo cliente, assiste ao advogado o direito ao arbitramento proporcional dos honorários, ainda que contratados sob cláusula de êxito, afastando-se alegações de enriquecimento sem causa (STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2020560/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09/12/2022). As cláusulas contratuais relativas a adiantamentos ('volumetria') não afastam o direito ao arbitramento, pois não remuneram integralmente o trabalho desenvolvido, tampouco se confundem com honorários contratuais condicionados ao êxito operacional ('Recuperação Final'). Termos de quitação firmados com base na cláusula 16.2 do contrato referem-se apenas a atos praticados antes da vigência contratual, não abrangendo a totalidade dos serviços prestados nas ações objeto da lide, nem afastando o direito ao arbitramento decorrente da rescisão antecipada. Diante da inexistência de implementação das condições contratuais para recebimento do valor por êxito, o arbitramento judicial, por equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 e art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequado, observados o trabalho realizado, o valor econômico das demandas, o período de atuação e a proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido."

O embargante aponta múltiplos vícios no acórdão embargado, alegando nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto às provas dos autos, contradições quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, obscuridades quanto à natureza do contrato e erro material na distribuição do ônus sucumbencial. Passo à análise individualizada de cada vício apontado.

Da alegada nulidade por julgamento extra petita

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, argumentando que a causa de pedir da ação de arbitramento se limitava à perda da possibilidade de receber quantia que derivaria de eventual êxito na recuperação de crédito, não abrangendo pagamentos pela atuação ao longo dos processos. Afirma que a decisão invadiu a permissão de negociação livre entre particulares, violando os arts. 421 e 421-A do Código Civil.

A alegação não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de julgamento extra petita, consignando que
"a sentença não incorre em julgamento extra petita, pois o pedido inicial buscou expressamente o arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em razão da rescisão unilateral do contrato ad exitum pelo réu, encontrando-se a decisão dentro dos limites da demanda".

O julgado analisou detidamente a natureza do contrato de prestação de serviços jurídicos, reconhecendo tratar-se de contrato de êxito, e concluiu que a rescisão unilateral pelo cliente, antes da implementação da condição suspensiva para recebimento dos honorários de êxito, autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado.

A decisão não extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, que expressamente requereu o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco réu.

O arbitramento judicial de honorários, quando há rescisão imotivada do mandato pelo cliente em contrato de êxito, constitui orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes expressamente citados no acórdão embargado. Não há, portanto, nulidade por julgamento extra petita.

Da alegada contradição quanto à condição suspensiva

O embargante aponta contradição ao argumento de que o acórdão reconheceu a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia e a ausência de implementação da condição suspensiva, mas mesmo assim manteve o arbitramento de honorários. Sustenta que o contrato estabelecia cinco momentos de pagamento de honorários e que inexistiu efetiva recuperação de crédito nas ações de execução.

Não há contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada analisou detidamente a estrutura contratual e reconheceu que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, incluindo adiantamentos pela distribuição de ações e percentual sobre eventual recuperação de crédito. O julgado consignou expressamente que
"as cláusulas contratuais relativas a adiantamentos ('volumetria') não afastam o direito ao arbitramento, pois não remuneram integralmente o trabalho desenvolvido, tampouco se confundem com honorários contratuais condicionados ao êxito operacional ('Recuperação Final')".

A ratio decidendi do acórdão embargado fundamenta-se na orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo rescisão imotivada do mandato pelo cliente em contrato de êxito, assiste ao advogado o direito ao arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado.

A não implementação da condição suspensiva para recebimento dos honorários de êxito, em razão da rescisão unilateral pelo cliente, não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da condição suspensiva, consignando que "diante da inexistência de implementação das condições contratuais para recebimento do valor por êxito, o arbitramento judicial, por equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 e art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequado, observados o trabalho realizado, o valor econômico das demandas, o período de atuação e a proporcionalidade". Não há, portanto, contradição interna no julgado.

Da alegada omissão quanto às provas dos autos

O embargante alega omissão quanto às provas dos autos, especialmente quanto ao contrato de prestação de serviços e aos termos de quitação de pagamentos com renúncia expressa. Sustenta que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, com previsão de remuneração pelos serviços prestados independentemente de êxito, conforme cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9.

Não há omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada analisou detidamente o contrato de prestação de serviços jurídicos e os termos de quitação apresentados pelo banco réu. O julgado consignou expressamente que
"as cláusulas contratuais relativas a adiantamentos ('volumetria') não afastam o direito ao arbitramento, pois não remuneram integralmente o trabalho desenvolvido, tampouco se confundem com honorários contratuais condicionados ao êxito operacional ('Recuperação Final')".

Quanto aos termos de quitação, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando que
"termos de quitação firmados com base na cláusula 16.2 do contrato referem-se apenas a atos praticados antes da vigência contratual, não abrangendo a totalidade dos serviços prestados nas ações objeto da lide, nem afastando o direito ao arbitramento decorrente da rescisão antecipada".
A decisão valorou adequadamente as provas dos autos, concluindo que os termos de quitação não afastam o direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

A alegação de que o contrato seria híbrido, com previsão de remuneração pelos serviços prestados independentemente de êxito, não afasta a conclusão do acórdão embargado. O julgado reconheceu que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, mas consignou que os adiantamentos pela distribuição de ações não remuneram integralmente o trabalho desenvolvido, tampouco se confundem com os honorários contratuais condicionados ao êxito operacional.

A decisão fundamentou-se na orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao arbitramento proporcional dos honorários quando há rescisão imotivada do mandato pelo cliente em contrato de êxito.

Da alegada omissão quanto à natureza do contrato

O embargante alega omissão quanto à natureza do contrato e suas cláusulas de remuneração, sustentando que não se trata de contrato meramente de êxito, mas de contrato que prevê pagamento por serviço prestado com benefício econômico e, caso haja, também de percentual sobre o êxito. Argumenta que o acórdão não enfrentou adequadamente as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato.

Não há omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada analisou detidamente a natureza do contrato de prestação de serviços jurídicos, reconhecendo tratar-se de contrato de êxito. O julgado consignou expressamente que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, incluindo adiantamentos pela distribuição de ações e percentual sobre eventual recuperação de crédito, mas concluiu que os adiantamentos não remuneram integralmente o trabalho desenvolvido, tampouco se confundem com os honorários contratuais condicionados ao êxito operacional.

A análise da natureza do contrato perpassa toda a fundamentação do acórdão embargado. O julgado reconheceu que o contrato era de êxito, com balizas bem definidas de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente, e que a remuneração principal estava condicionada à apuração do benefício econômico auferido em proveito da requerida.

Da alegada omissão quanto à ausência de proveito econômico

O embargante alega omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e aos serviços efetivamente prestados pelo embargado. Sustenta que o trabalho realizado foi simples e ordinário, que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados nos termos da cláusula 6.7 e que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje.

Não há omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada analisou adequadamente a questão da ausência de proveito econômico, consignando que:

"diante da inexistência de implementação das condições contratuais para recebimento do valor por êxito, o arbitramento judicial, por equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 e art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequado, observados o trabalho realizado, o valor econômico das demandas, o período de atuação e a proporcionalidade".

A ausência de proveito econômico nas ações de execução não afasta o direito do advogado ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo cliente. A orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo rescisão imotivada do mandato pelo cliente em contrato de êxito, assiste ao advogado o direito ao arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

O acórdão embargado aplicou adequadamente essa orientação jurisprudencial ao caso concreto.

Da alegada inadequação da via eleita

O embargante argumenta que há arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda, sustentando inadequação da via eleita e embasamento em premissa fática equivocada. Afirma que o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB é inaplicável ao caso, pois há contrato escrito e acordo documentado pelos termos de quitação.

A alegação não prospera. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da aplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, consignando que
"a sentença não incorre em julgamento extra petita, pois o pedido inicial buscou expressamente o arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em razão da rescisão unilateral do contrato ad exitum pelo réu, encontrando-se a decisão dentro dos limites da demanda".

A orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo rescisão imotivada do mandato pelo cliente em contrato de êxito, assiste ao advogado o direito ao arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado. O art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB estabelece que
"na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão".

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes da implementação da condição suspensiva para recebimento dos honorários de êxito, configura hipótese de falta de estipulação quanto à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, autorizando o arbitramento judicial.

Da alegada omissão quanto ao quantum arbitrado

O embargante alega omissão quanto ao quantum arbitrado e índice de atualização, sustentando que a decisão é omissa em relação à fundamentação para a justificativa do valor arbitrado, não havendo exposição do critério de arbitramento utilizado.

Não há omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada consignou expressamente que
"o arbitramento judicial, por equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 e art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequado, observados o trabalho realizado, o valor econômico das demandas, o período de atuação e a proporcionalidade".

O julgado manteve o quantum arbitrado na sentença de primeiro grau, que fixou os honorários em três por cento sobre o valor atualizado da soma das causas, considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato.

O arbitramento de honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual, é de exclusiva competência do Judiciário, devendo observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O acórdão embargado aplicou adequadamente esses critérios ao caso concreto, mantendo o quantum arbitrado na sentença de primeiro grau.

Do alegado erro material na distribuição do ônus sucumbencial

O embargante sustenta erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o pleito inaugural era o arbitramento de honorários no patamar de, no mínimo, dez por cento sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, havendo necessidade de realizar a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante.

A alegação não prospera. O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, que consignou que
"em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

A distribuição do ônus sucumbencial observou o princípio da causalidade e da sucumbência mínima, não havendo erro material ou contradição na decisão.

Da alegação de enriquecimento sem causa

O embargante alega que a condenação resulta em enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do Código Civil e aos princípios da probidade e boa-fé contratual previstos no art. 422 do mesmo diploma legal.

A alegação não prospera. O acórdão embargado fundamentou-se na orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que, havendo rescisão imotivada do mandato pelo cliente em contrato de êxito, assiste ao advogado o direito ao arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado, afastando-se alegações de enriquecimento sem causa.

O julgado consignou expressamente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"reconhece que, havendo rescisão imotivada do mandato pelo cliente, assiste ao advogado o direito ao arbitramento proporcional dos honorários, ainda que contratados sob cláusula de êxito, afastando-se alegações de enriquecimento sem causa".

O enriquecimento sem causa ocorreria justamente se o cliente pudesse rescindir unilateralmente o contrato de êxito, após o advogado ter prestado serviços por longo período, sem qualquer remuneração proporcional ao trabalho realizado.

O arbitramento judicial de honorários, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, constitui medida que assegura a justa remuneração do advogado e impede o enriquecimento sem causa do cliente.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria regularmente decidida, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisou detidamente as provas dos autos, valorou adequadamente o contrato de prestação de serviços jurídicos e os termos de quitação apresentados pelo banco réu, e fundamentou-se na orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão imotivada do mandato pelo cliente em contrato de êxito.

Os vícios apontados pelo embargante não se configuram. O acórdão embargado não incorreu em julgamento extra petita, não apresenta contradições internas, não padece de omissões quanto às provas dos autos ou quanto à natureza do contrato, não contém erro material na distribuição do ônus sucumbencial e fundamentou adequadamente o quantum arbitrado. A decisão colegiada aplicou adequadamente a legislação pertinente e a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Os embargos de declaração, na realidade, buscam a rediscussão da matéria regularmente decidida e a adequação da decisão ao entendimento do embargante, o que não se admite pela via dos aclaratórios. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026